Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. JULGAMETO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. REAJUSTES ANUAIS.
1. Apelação da ré contra sentença que em ação revisional c/c repetição de indébito julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a abusividade dos reajustes a contar do ano de 2017 e determinar às rés observem, nestes e nos reajustes futuros, os percentuais previstos pela ANS para o período de referência; condenar as rés a restituírem em dobro os valores indevidamente cobrados, a contar do primeiro reajuste praticado em 2017, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, por meros cálculos aritméticos, que deve ser corrigido monetariamente, do desembolso, e acrescidos de juros de mora, da citação; e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00.
3. Incorre em julgamento extra petita a sentença que condena em período superior do que lhe foi demandado. A condenação em excesso deve ser decotada em respeito ao art. 141 do Código de Processo Civil de forma que ao invés de constar o ano de 2017, conste que a declaração de abusividade e a repetição do indébito se referem ao reajuste praticado em 2019.
4. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que não compete ao referido ente regulador fixar os índices de reajustes, mas apenas fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras.
5. Apesar de não haver ilegalidade na cláusula contratual que autoriza o reajuste financeiro e por sinistralidade, o regulamento dispõe que tais reajustes devem ser aplicados apenas uma vez por ano.
6. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Tendo a autora demonstrado que, em 2019, seu contrato sofreu dois reajustes, bem como juntado os demonstrativos de pagamento, e, não tendo as rés se desincumbido do seu ônus, com a juntada de documentos que demonstrem o motivo pelo qual incidiram dois aumentos em 2019; cálculos para comprovar que o percentual aplicado conserva o equilíbrio econômico financeiro do contrato ou que a base de cálculo utilizada para o reajuste anual não é abusiva, deve ser declarada a abusividade do reajuste realizado em janeiro de 2019.
8. Quanto ao reajuste anual ocorrido em julho, diante da falta de parâmetros objetivos para balizar, a jurisprudência tem entendido que é razoável utilizar os índices da Agência Nacional de Saúde para o incremento periódico dos planos de saúde individual.
9. No caso, como as rés também não impugnaram especificamente os valores a serem restituídos à autora, independentemente de a previsão ser para planos de natureza individual ou coletiva, não existindo nos autos novos cálculos para o plano coletivo a fim de possibilitar a atualização dos valores em moldes não abusivos, mas capazes de recompor o equilíbrio do binômio risco/prêmio, é razoável utilizar os índices da Agência Nacional de Saúde para o incremento periódico dos planos de saúde individual.
10. Não é possível a declaração de abusividade em abstrato para todos os reajustes anuais futuros, mas, ao contrário, eventual abusividade ser analisada para cada reajuste.
11. Constatado o direito de a autora ser restituída quanto ao reajuste ocorrido em janeiro de 2019 e também em relação percentual abusivo de julho, surge o direito da autora em ser ressarcida dos valores pagos à maior, no entanto, ao contrário do determinado na sentença, deve ser de forma simples, uma vez que os valores eram devidos e foram cobrados em razão de previsão contratual, somente considerada abusiva após pronunciamento judicial.
12. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.